Tribunal: TJDFT
Processo: 0704666-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. ALIMENTANDA MATRICULADA EM CURSO DE GRADUAÇÃO. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MUDANÇA NO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, em ação de revisão de alimentos, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a reduzir o valor da prestação alimentícia devida pelo genitor, ora agravante, à alimentanda, ora agravada.
2. À luz do art. 1.699 do CC e do art. 15 da Lei n. 5.478/1968, considera-se descabida, nesta fase inicial do processo, a pretendida redução dos alimentos, em razão da inexistência de provas de alteração na capacidade financeira do alimentante – que exerce atividade laborativa com vínculo empregatício formal – e diante da necessidade de auxílio material à sua filha, que está em formação acadêmica e não alcançou independência financeira.
3. A constituição de nova família, a chegada de novos filhos ou a existência de outros dependentes não são fatos suficientes para impor o reconhecimento da incapacidade contributiva do alimentante ou para justificar a redução da obrigação alimentar. Ademais, não se extrai dos documentos juntados aos autos a alegada desproporcionalidade ou desigualdade entre o padrão de vida da agravada e dos demais filhos do recorrente, tampouco risco à sobrevivência digna dos outros dependentes do alimentante caso mantido, por ora, o valor da pensão alimentícia em questão.
4. Recurso conhecido e desprovido.